Tribunal: TJMT
Processo: 1006076-05.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006076-05.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Programa de Computador]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[GERCINA MARIA DA CONCEICAO PINHO - CPF: 545.572.161-53 (RECORRENTE), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº
1006076-05.2021.8.11.0002
– Juizado Especial Cível do Jardim Glória de Várzea Grande - MT.

RECORRENTE:
GERCINA MARIA DA CONCEICAO PINHO.

RECORRIDO:
OI MOVEL S.A.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

EXECUÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA EXTINTIVA POR CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE – FALTA DE PROVAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Deve ser mantida a sentença que julgou extinto o feito executório,
com fulcro no
art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil, diante da inexistência de comprovação de saldo remanescente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado
contra sentença que julgou procedentes os embargos a execução, e declarou extinta a execução, com fulcro no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Nulidade da sentença em face da extinção equivocada da demanda executória, ante a existência de saldo remanescente.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Nulidade da sentença em face da extinção equivocada da demanda executória, ante a existência de saldo remanescente.

Compulsando os autos, verifico que a sentença proferida no ID nº 1467003030, julgou extinto o feito, com lastro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, considerando cálculos apenas o valor da indenização por danos morais de
2º grau (R$ 6.000,00),
motivo pelo qual, o recorrente pleiteia a execução do valor de 15% sobre o valor correspondente a declaração de inexistência do débito
(R$ 880,82).

Pois bem. Após detido exame dos autos, verifico que os honorários sucumbenciais devem incidir sobre o valor total da condenação de 1º grau que foi objeto do recurso
(R$ 4.000,00 + R$ 880,82 = R$ 4.880,82)
, entretanto, verifico que o cálculo foi realizado sobre a importância correspondente ao valor indenizatório de 2º grau, qual seja
(R$ 6.000,00),
valor aquém ao devido, fato que, enfraquece a pretensão recursal, notadamente, acerca a existência de saldo remanescente a ser executado.

De consequência, deve ser rejeitada a tese recursal.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da execução, ressalvando eventual benefício da justiça gratuita, concedido em favor da recorrente, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2022